Tribunal: STF
Processo: RE 1579301
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 6, fl. 1):



    “EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. LEI ESTADUAL N.º 8.369/2006. JULGAMENTO CONFORME ENTENDIMENTO PREVALECENTE À ÉPOCA DO JULGADO. INAPLICABILIDADE DE TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS POSTERIORMENTE. IMPROCEDÊNCIA.. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram acolhidos em parte para sanar vício, “apenas esclarecendo que a hipótese é de não cabimento da ação rescisória” (Doc. 12, fl. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO aponta violação aos art. 2º e art. 37, X da CF/88; à SV 37/STF; e aos Temas de repercussão geral n. 315 e n. 984.



    Para tanto, alega que o acórdão rescindendo “foi julgado em 02 de outubro de 2014, adotando tese contrária ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 592317, demonstrando a afronta direta ao art. 37, X da CF.” e que o Tribunal “violou o disposto nos artigos 2º e 37, X da CF/88, cuja interpretação já havia sido fixada anteriormente pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, com aplicação reiterada e consolidada na Súmula Vinculante nº 37/STF.” (Doc. 15, fl. 12).



    Após decisão de inadmissibilidade negando seguimento ao RE por incidência do Tema 804 do STF, e por entender que a matéria discutida possui natureza infraconstitucional (Doc. 21), a parte interpôs agravo interno ao Tribunal, com base na repercussão geral e nos Temas 19, 315, 864 e 984/STF (Doc. 24).



    A Presidência do TJ/MA reconsiderou decisão que negou seguimento ao RE (Doc. 34) e determinou a devolução dos autos às Segundas Câmaras Cíveis Reunidas para avaliação da possibilidade de retratação em razão dos Temas 315, 733 e 984 da repercussão geral (Doc. 37).



    Em observância a essa determinação, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 40, fl. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE TEXTO LEGAL. IRDR POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 343 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. omissis



    Em novo Recurso Extraordinário (Doc. 45), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, ante o juízo negativo de retratação, o ESTADO DO MARANHÃO, salientando que trata da mesma controvérsia jurídica, reafirma violação aos art. 2º e art. 37, X da CF/88; à SV 37/STF; e aos Temas de repercussão geral n. 315 e n. 984.



    Para tanto, alega que “ao julgar improcedente a Ação Rescisória, as Segundas Câmaras Cíveis Reunidas sustentaram que a matéria discutida era controversa ao tempo do julgamento da Ação Ordinária. Entretanto, o dissenso entre as Câmaras do Tribunal Local não impede a caracterização da violação de norma constitucional, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já possuía à época posicionamento consolidado acerca da correta interpretação dos artigos 2º e 37, X da CF/88.” (Doc. 45, fl. 7).



    Aduz que “nas Repercussões Gerais 315 e 984, reafirmando a jurisprudência da Corte, definiu que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos, a pretexto de isonomia, pois não exerce a função legislativa.” (Doc. 45, fl. 8). 



    Sustenta que “para afirmar que não houve manifesta violação à norma jurídica, o acórdão recorrido violou novamente os dispositivos constitucionais, confirmando a condenação do Estado do Maranhão à incorporação do percentual de 21,7% à remuneração de MARTINHA AZEVEDO SILVA e JOSE ROCHA SILVA, sem previsão legal, com base, unicamente, no princípio da isonomia.” (Doc. 45, fl. 11).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 48), e os autos, encaminhados ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por fim, correta a aplicação da Súmula 343/STF pelo Tribunal de origem, pois, ao tempo da formação do título rescindendo (6/3/2015), não havia jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre o mérito da questão. Pelo contrário: examinando a específica situação, o PLENÁRIO afastou o caráter constitucional e a repercussão geral da controvérsia, no Tema 804, cuja tese de julgamento é a seguinte: A questão da definição da natureza jurídica dos reajustes remuneratórios concedidos pela Lei maranhense n. 8.369/2006 aos servidores públicos estaduais, civis e militares (se recomposição ou revisão geral anual) tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente